Tribunal: TJMT
Processo: 1003797-65.2017.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003797-65.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cheque]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[V. G. M. DISTRIBUIDORA DE MARMORES E GRANITOS LTDA - CNPJ: 10.852.528/0001-42 (EMBARGADO), VINICIUS LUNZ FASSARELLA - CPF: 103.157.557-09 (ADVOGADO), GABRIELA CICILIOTI SOBROZA FASSARELLA - CPF: 110.698.537-04 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA - CPF: 169.510.877-92 (ADVOGADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO EIRELI - ME - CNPJ: 19.946.220/0001-30 (EMBARGANTE), HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS - CPF: 571.109.211-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. CORREÇÃO DE CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
EMBARGOS

ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por DIOGO PEIXOTO BOTELHO EIRELI – ME em face de acórdão que, por unanimidade, desproveu seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença de procedência em ação monitória. O embargante apontou omissões e contradições quanto à validade da citação por edital, à distribuição do ônus da prova quanto ao furto de cheques, e à fixação dos encargos moratórios, requerendo efeito modificativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise da validade da citação ficta diante da alegação de endereço certo do sócio da empresa; (ii) apurar eventual contradição na distribuição do ônus da prova acerca do furto dos cheques; (iii) definir se há omissão na aplicação da taxa SELIC em substituição aos juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital somente foi autorizada após frustradas diligências para localização da parte requerida, inclusive mediante tentativas presenciais e consultas a sistemas eletrônicos, de modo que a alegação de endereço certo do sócio não configura omissão relevante ou nulidade do acórdão.

4. A exigência de prova do furto dos cheques por parte do devedor não é contraditória com a dispensa de comprovação da causa subjacente pelo autor da ação monitória, pois a distribuição do ônus da prova está conforme o art. 373, II, do CPC.

5. Configura-se omissão quanto à forma de incidência dos encargos moratórios, sendo aplicável, na ausência de convenção específica, o art. 406 do Código Civil, que remete à taxa SELIC, a qual compreende correção monetária e juros, afastando a aplicação cumulativa de outros índices como o INPC.

6. Diante da ausência de contrato escrito e da natureza da obrigação (mora ex re), devem ser aplicados os critérios definidos na Lei nº 14.905/2024: correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela Taxa SELIC, com dedução do IPCA da base da SELIC para evitar duplicidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso acolhido parcialmente.

Tese de julgamento:

1. A citação por edital é válida quando precedida de diligências infrutíferas, não sendo imprescindível a citação pessoal do sócio da pessoa jurídica.

2. Compete ao devedor comprovar fato impeditivo do direito do autor, como o furto de cheques, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3. Na ausência de convenção entre as partes, aplicam-se os critérios da Lei nº 14.905/2024, com atualização monetária pelo IPCA e juros moratórios pela Taxa SELIC, deduzido o IPCA.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
D
IOGO PEIXOTO BOTELHO EIRELI – ME
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
305082852, que, por unanimidade, desproveu seu Recurso de Apelação.

A parte embargante em suas razões, (ID.

306196870
), recorre sustentando omissão quanto à ausência de análise sobre a necessidade de citação pessoal de seu sócio, cuja residência era certa, contrariando entendimento jurisprudencial. Aponta contradição na exigência de prova do furto dos cheques, ao passo que a parte autora foi dispensada de demonstrar a origem da dívida, mesmo diante de sustação por furto.

Por fim, indica obscuridade na fixação de juros moratórios de 1% ao mês e correção pelo INPC, sem análise da aplicação da taxa SELIC conforme o art. 406 do Código Civil. Requer o provimento dos embargos com manifestação expressa sobre os pontos suscitados e atribuição de efeito modificativo.

Contrarrazões sob ID. 314418894.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O primeiro fundamento recursal sustenta omissão quanto à análise da necessidade de citação do sócio da empresa embargante. O acórdão apenas mencionou diligências frustradas para localização da pessoa jurídica, sem se manifestar sobre a alegação de que o sócio Diogo Peixoto Botelho possuía endereço certo em Cuiabá/MT.

Rejeito o fundamento recursal que aponta omissão quanto à análise da necessidade de citação do sócio da empresa embargante.

O acórdão foi claro ao consignar que a citação por edital somente foi autorizada após a realização de diversas diligências para localização da parte requerida, incluindo tentativas presenciais e consultas a sistemas eletrônicos como o INFOJUD, todas infrutíferas. A alegação de que o sócio possuía endereço certo não representa óbice ou nulidade do julgado. Assim, não há omissão a ser sanada, tendo o acórdão enfrentado a matéria de forma suficiente e em conformidade com os requisitos legais para validade da citação ficta.

Rejeito, de igual modo, o argumento de contradição quanto à exigência de prova do furto dos cheques. Não há incompatibilidade entre a dispensa de comprovação da causa subjacente, permitida em ação monitória fundada em cheque prescrito, e a exigência de prova mínima da alegação de furto feita pelo devedor.

A apresentação do cheque basta como prova escrita da dívida, enquanto a alegação de fato impeditivo, como o furto, deve ser comprovada por quem alega, nos termos do art. 373, II, do CPC. A simples sustação unilateral do título, sem qualquer documento que comprove o ilícito, é insuficiente. Logo, o acórdão aplicou corretamente a distribuição do ônus da prova, não havendo contradição a ser sanada.

Por sua vez, é plenamente possível a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização e juros moratórios nas obrigações civis, desde que ausente cláusula contratual estipulando parâmetros diversos.

O artigo 406 do Código Civil estabelece que, na ausência de convenção entre as partes, os juros legais devem corresponder à taxa vigente para a mora no pagamento de tributos federais, o que, segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, corresponde à taxa SELIC.

Nesse sentido, o STJ, no julgamento do AgInt nos EDcl no AREsp 1.956.032/SP, reafirmou que a SELIC é o índice aplicável às dívidas civis quando não houver estipulação contratual, entendimento reiterado também pela Corte Especial e consagrado no Tema 112. Ressalta-se que, por englobar juros e correção monetária, a adoção da SELIC afasta a aplicação cumulativa de outros índices de atualização, como o IPCA, salvo disposição contratual expressa em sentido contrário.

No caso concreto, verifica-se que os cheques que lastreiam a pretensão monitória não decorrem de contrato escrito e não há convenção específica quanto aos encargos em caso de inadimplemento. Trata-se de mora ex re, pois a obrigação decorrente de título de crédito vence de forma automática, sendo dispensada interpelação judicial ou extrajudicial.

Nessas circunstâncias, deve ser aplicado o art. 406 do Código Civil, com incidência da taxa SELIC como única base de atualização monetária e juros moratórios. Tal entendimento alinha-se não apenas à jurisprudência dominante do STJ, como também aos princípios da segurança jurídica, isonomia e previsibilidade das decisões judiciais, além de evitar dupla incidência de encargos sobre o mesmo valor, o que seria incompatível com o sistema legal vigente.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
o Recurso de Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada, determinando que os critérios de correção monetária e de juros de mora observem as disposições da Lei nº 14.905/2024, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic para os juros moratórios, com a dedução do IPCA nesta última.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025